Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL. ABUSO PATRIMONIAL. DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. INTUITO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. Em casos de utilização fraudulenta da autonomia patrimonial, com a finalidade de furtar o pagamento de dívidas, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que bens da empresa devedora possam responder por dívidas contraídas por seu administrador.
2. Agravo de instrumento não provido.